Tribunal: STF
Processo: AI 614073
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO QUE
   RECONHECEU A DESERÇÃO DO RECURSO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
   RECOLHIMENTO DO PREPRARO. REVOGAÇÃO DO § 3º DO ART. 335 DO RI/STF
   PELO CAPUT DO ART. 511 DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
   de que a comprovação do preparo, inclusive em embargos de
   divergência, faz-se necessária no momento da interposição do
   recurso. Revogação do § 3º do art. 335 do RI/STF pelo caput do
   art. 511 do CPC.
2. Condenação da parte agravante ao pagamento
   da multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (§ 2º do art. 557
   c/c os incisos II e III do art. 14 e inciso VII do art. 17, todos
   do CPC).
3. Agravo desprovido.